Tribunal: TJDFT
Processo: 0703418-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COMPRA DE OBJETO PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. VALORES TRANSFERIDOS PARA CONTA BANCÁRIA DO VENDEDOR. REGULAR VERIFICAÇÃO DA IDENTIDADE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA. FALHA DA SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS NÃO DEMONSTRADA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO.

1. Cuida-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 1.299,65 a título de danos materiais e para julgar extinto o processo quanto ao primeiro réu face a desistência da autora.

2. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida ante a ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, consoante art. 14, §3o, I e II do CDC.

3. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479, STJ).

4. Na hipótese dos autos, a autora efetuou transferência via “PIX” para o primeiro réu, como forma de pagamento de um aparelho de ar-condicionado, sendo que jamais recebeu o produto, bem como não conseguiu realizar qualquer comunicação com os meios de contato fornecidos.

5. A abertura de contas bancárias deve respeitar a Resolução no 4.753/2019 e a Carta Circular no 3.813/2017, ambas do Bacen. Destaca-se que a mencionada resolução estabelece que: “Art. 2o As instituições referidas no art. 1o, para fins da abertura de conta de depósitos, devem adotar procedimentos e controles que permitam verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta e, quando for o caso, de seus representantes, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente, inclusive mediante confrontação dessas informações com as disponíveis em bancos de dados de caráter público ou privado. (...) Art. 3o A abertura e o encerramento de conta de depósitos podem ser realizados com base em solicitação apresentada pelo cliente por meio de qualquer canal de atendimento disponibilizado pela instituição financeira para essa finalidade, inclusive por meios eletrônicos, não se admitindo o uso de canal de telefonia por voz. (...) Art. 7o As instituições, por meio dos procedimentos e das tecnologias utilizados na abertura, na manutenção e no encerramento de conta de depósitos, devem assegurar: I - a integridade, a autenticidade e a confidencialidade das informações e dos documentos eletrônicos utilizados”. Ainda, dispõe o artigo 1o da Carta Circular no 3.813/2017 que “Art. 1o (...) § 1o São documentos hábeis para identificação do depositante, inclusive em se tratando de estrangeiros residentes no País, quaisquer documentos oficiais de identificação legalmente instituídos e expedidos por órgãos ou entidades públicos no País, tais como: I - Carteira de Identidade”.

6. Deve ser afastada a conclusão exposta na sentença quanto à alegação de falha no procedimento de segurança da instituição financeira, que teria possibilitado a abertura de conta bancária utilizada para suposto recebimento de valores decorrentes de golpes, sob o fundamento de que ausente a devida verificação de autenticidade dos dados. Para tanto, não prospera a alegada exigência de que o cliente precisaria encaminhar uma “selfie” segurando o documento de identidade, sendo que a informação neste sentido exposta no ID 26731315 aborda apenas um caso específico em que o contratante estava com problemas no envio da fotografia, o que justificou a possibilidade de envio de uma “selfie” acompanhada do documento caso continuasse com os problemas relatados. Todavia, na situação dos autos foi encaminhada a cópia da identidade e uma “selfie” (ID 26731156), o que está em consonância com os elementos de identificação autorizados pelo Banco Central para a abertura da conta. Ainda, a alegação de divergência no cadastro bancário quanto à adequada qualificação como ME ou MEI, bem como a ausência de juntada nestes autos do comprovante de endereço do cliente no momento da abertura da conta bancária são insuficientes para caracterizar a alegada falha suscitada pela autora quanto a validação da identificação da pessoa que estava realizando a abertura da conta bancária. Do mesmo modo, a menção da autora quanto a ausência de documentos comprobatórios de faturamento e residência/sede da empresa são decorrentes de exigências da Circular emitida pelo Banco Central para prevenir a prática de crimes de “lavagem” ou ocultação de bens (Circular no 3.978/2020), o que distinto do caso concreto.

7. A transferência foi efetuada no dia 27/01/2021, enquanto que o contato da autora com a instituição financeira solicitando o bloqueio de valores aconteceu apenas no dia 03/02/2021. Ainda que o banco tenha exigido prévia ocorrência policial e efetuado o bloqueio apenas no dia 08/02/2021, o transcurso de alguns dias até a efetiva tentativa de bloqueio de valores pela instituição financeira não influenciou no insucesso na localização da quantia, visto que a retirada do valor depositado pela autora aconteceu cerca de uma hora após o depósito realizado naquele dia 27/01/2021, enquanto que desde o dia 01/02/2021 só restava R$ 0,93 na conta bancária (ID 26731157).

8. Assim, ausente elementos a apontar a falha da instituição financeira na identificação do contratante no momento da abertura da conta bancária e diante da impossibilidade de utilização de medidas tempestivas pelo banco para o bloqueio dos valores que já haviam sido retirados da conta quando informado da suposta fraude, constata-se a ausência de contribuição da instituição bancária para eclosão do evento danoso. Na hipótese dos autos, a alegada fraude perpetrada por terceiros não decorreu de falha na segurança do banco recorrido, eis que decorrente de culpa exclusiva de terceiro.

9. Destarte, não se tratando de fortuito interno, nos termos da Súmula 479, não há como se atribuir responsabilidade pelo fato ao réu recorrente.

10. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas e honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.